Tribunal: TJDFT
Processo: 0022478-18.2014.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RECEPTAÇÃO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM A CAPACIDADE MOTORA ALTERADA. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOLO. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS POLICIAIS. COERÊNCIA E HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de receptação, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantido o decreto condenatório. O dolo do agente é aferido pelas circunstâncias fáticas do caso, já que atuou de forma suspeita ao desobedecer à ordem de parada proferida pelos policiais e empreender fuga, na condução de veículo com chassi adulterado e sinais identificadores danificados e divergentes, bem como pela maneira como se comportou durante a abordagem policial, que culminou em sua prisão em flagrante. O ônus da prova incumbe a quem alega (artigo 156, do Código de Processo Penal), e, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado, que estava na posse do bem produto de crime, demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa. É incabível a desclassificação para receptação culposa quando restar demonstrado o dolo do agente. A aplicação do disposto no artigo 156, do Código de Processo Penal, não implica ilegal inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do Estado Democrático de Direito. Precedentes.